Tribunal: TJES
Processo: 0001229-83.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001229-83.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DOS ANJOS COGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001229-83.2022.8.08.0047

APELANTE: LUAN DOS ANJOS COGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
). D
OSIMETRIA. DESVALORAÇÃO
DOS VETORES
DA
CULPABILIDADE
E DOS MAUS ANTECEDENTES COM FUNDAMENTO EM AÇ
ÕES
PENA
IS
CONDENATÓRIA
S TRANSITADAS EM JULGADO
.
NEFASTO

BIS IN IDEM.

NEUTRALIZAÇÃO DO MODULADOR DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

2. Caracteriza nefasto
bis in idem
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para macular tanto o modulador da culpabilidade quanto o dos maus antecedentes, devendo, pois, ser neutralizado o vetorial da culpabilidade.

3. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001229-83.2022.8.08.0047

APELANTE: LUAN DOS ANJOS COGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN DOS ANJOS COGO

em face da r. Sentença (Id. 5283838, Vol. 01, pp. 165/170), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, e o condenando nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitivas, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a discutir matéria que tem impacto sobre a quantidade da pena imposta.

Postula a Defesa o redimensionamento da reprimenda basal, ante a inidoneidade na fundamentação da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em flagrante
bis in idem
, visto que foram utilizados os maus antecedentes do agente para desvalorar tanto o modulador da culpabilidade quanto o dos antecedentes.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos

no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

À luz de tal contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o vetorial da culpabilidade consubstanciado no fato de que
“a culpabilidade extrapola a norma, visto que
o réu voltou a delinquir enquanto encontrava-se com mandado de prisão em aberto pela condenação nos autos de nº 0001762-86.2018.8.08.0013
,
em razão de condenação anterior
,
desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada
, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta.
”

Por sua vez, o sopesamento negativo dos antecedentes criminais fora arregimentado na ação penal nº
0002999-63.2015.8.08.0013
(Execução nº 0001762-86.2018.8.08.0013).

Ora, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a
culpabilidade, para fins do art. 59, do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Assim sendo, há que se reconhecer que caracteriza nefasto
bis in idem
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para macular tanto o modulador da culpabilidade quanto o dos maus antecedentes, devendo, pois, ser neutralizado o vetorial da culpabilidade.

À vista disso, passo ao refazimento da dosimetria.

Desse modo, na primeira fase do cálculo dosimétrico, afastada a desvaloração da culpabilidade e remanescendo o sopesamento negativo dos maus antecedentes, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência, constante no artigo 61, inciso I, do Código Penal (
Execução criminal de nº 0001762-86.2018.8.08.0013 – autos de origem nº 0000147-14.2018.8.08.0061 (Roubo
), razão pela qual, AGRAVO a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena a serem abalizadas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE

PRO
VIMENTO

para, afastando a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)